Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (PROCURADOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA FUNDADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR - INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES
DAS CADERNETAS DE POUPANÇA – LIQUIDAÇÃO PRETENDIDA PELO RITO COMUM - DECISÃO QUE ORDENOU O PROCESSAMENTO POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art, 509, II, do CPC, a liquidação da sentença pelo rito comum é cabível quando “
quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
”. 2.
A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC), ou, quando a apuração do valor devido em nada dependente da alegação e comprovação de “
fato novo
” (inc. II do art. 509 do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011710-22.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALMOR JOSÉ ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de
“Liquidação Provisória de Sentença”
(Número Único 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido para que a liquidação tramitasse pelo rito comum, porque, na visão do julgador, nos termos do inciso II do art. 509 do CPC,
o que deve “
ser provado na liquidação é o fato novo, isto é, danos sofridos passados, presentes e futuros, não sendo este o caso dos autos”
, que trata de pretensão de
“pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil”
, pelo que, entendendo que
“resta, tão somente, ao exequente juntar os documentos elucidativos para que os cálculos sejam realizados por perito de confiança do juízo, por isso que é chamada de liquidação ‘por arbitramento’”
, ordenou a intimação de ambas as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 510 do CPC

(cf. fls. 02 ID 44829458).

O agravante sustenta que a decisão é
“equivocada”
, já que, embora entendendo que o caso é de apuração do
quantum
devido por meio de cálculos aritméticos,
“concluiu que a suposta necessidade de perícia afastaria a liquidação pelo procedimento comum”
, e assim, dando encaminhamento divergente do
pedido formulado pelo exequente/agravante, violou o princípio processual da demanda

(cf. fls. 03 ID 44825998).

Discorre que a
“perícia é uma das espécies de prova ao alcance das partes e, in casu, poderá não ser necessária, já que a liquidação proposta depende de simples cálculos aritméticos”
, sendo que a
“necessidade ou não de perícia deve ser avaliada mais adiante, após à contestação, pois poderá haver concordância com os cálculos apresentados por uma das partes e a perícia, onerosa e demorada, se mostrar desnecessária”
e, no caso, há apenas
“necessidade de se apurar e comprovar o quantum pago a maior no mês de março de 1990, nas Cédulas de Crédito Rural n.os 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0, ou seja, a diferença do valor da correção monetária cobrada com base no IPC, no percentual de 85,32%, com o valor da correção monetária devida, com base no BTN, no percentual de 41,28%”
(cf. fls. 04/05 ID 44825998).

Reafirma que é dispensável a conversão do pleito para liquidação por arbitramento, já que a determinação do valor a ser pago pela instituição financeira depende apenas de cálculos aritméticos, sustentando que
“o Acórdão liquidando
(afastou)
a liquidação por arbitramento
(na medida em que)
fixou os parâmetros para a apuração do valor devido”
(cf. fls. 05 ID no 44825998).

Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reforma a decisão, o processamento da liquidação ocorra pelo rito comum, e, desde já, a concessão de antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido do mérito recursal.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 04.06.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 45165958).

Em suas contrarrazões, o Banco/agravado refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 51036979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou ação de liquidação de sentença pelo rito comum, consubstanciada na decisão proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF (Proc. no 94.008514-1) e condenou o agravado ao pagamento das diferenças percentuais da correção monetária do rendimento da caderneta de poupança referentes à remuneração de março de 1990, pleiteando que a liquidação fosse processada pelo rito comum, nos termos do
inciso II do art. 509 do CPC (cf. ID 44829459); no caso, o índice de correção monetária do rendimento da caderneta de poupança – expurgos inflacionários – foi aplicado nas Cédulas de Crédito Rural celebradas entre os litigantes
no 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0.

A decisão agravada ressaltou que
“a liquidação é tão somente para apurar o ‘quantum debeatur’, ou seja, a atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil e, uma vez que o exequente já havia pago o banco, na ocasião do ajuizamento do feito, resta, tão somente, ao exequente juntar os documentos elucidativos para que os cálculos sejam realizados por perito de confiança do juízo, por isso que é chamada de liquidação ‘por arbitramento’”
(cf. fls. 02 ID 44829458).

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam, “
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
” (inc. I), ou, “
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
” (inc. II); o §2o desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “
a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o cr
edor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que
não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor
.

Constata-se que o agravante faz verdadeira confusão quanto às modalidades de liquidação de sentença, causando estranheza ele deduzir sua pretensão consubstanciada no art. 507, II, do CPC, que versa sobre a liquidação pelo procedimento comum, quando, então, apuração do valor devido depende de comprovação de “fato novo”, mas, interpôs o presente agravo defendendo que a apuração do montante a ele devido dependente de simples cálculo aritmético (?), se assim o fosse, a hipótese seria de processamento do cumprimento de sentença, essa é a terminologia jurídica empregada pelo Código de Processo Civil, que disciplina sobre essa modalidade a partir do art. 513 e ss.

A liquidação pelo rito comum terá lugar diante da necessidade de alegar e comprovar “
fato novo
”, esse ocorrido depois de prolatada
a sentença, mas desde que guarde pertinência direta com a determinação da obrigação nela constituída, sendo indispensável para determinação do valor da condenação, cuidando-se de procedimento complexo, alargado e custoso, porquanto, nova fase instrutória diversa daquela instaurada na fase de conhecimento.

No caso, a sentença executada
não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e
o agravante não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, tanto assim o é que requereu a intimação do Banco/agravado para que instruísse os autos com “
os slips, extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito Rural n.os 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0, autênticos e originários, produzidos na época dos fatos, que mostrem a evolução dos saldos devedores destas cédulas no período de fevereiro a abril de 1990
” (cf. fls. 13/14 ID 44829459), mas esses não se tratam de “
fato novo
”, registre-se, e, mais, requereu que “
transcorrido o prazo da contestação, (fosse intimado) para impugnar a contestação e para apresentar a planilha do valor líquido e atualizado do débito, a ser realizada com base nos extratos de evolução do débito juntados pelo Réu
”, protestando, inclusive, pela realização de “
perícias
” (cf. fls. 14 ID 44829459).

Depois de detida análise dos autos, com efeito, até aqui não enxergo em que medida a decisão recorrida afrontou o pleito formulado pelo agravante, ainda que tenha ele ajuizado a ação de liquidação pelo rito comum; o julgador apenas ordenou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 30 dias, instruírem os autos com os pareceres e documentos aptos à apuração do
quantum
devido, providência que foi pretendida pelo próprio agravante ao requerer a intimação do Banco/agravado para apresentasse os extratos de evolução dos débitos, como destacado nos trechos acima transcritos.

Quando se tratar de liquidação por arbitramento, o art. 510 do CPC dispõe que
“
o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e,
caso não possa decidir de plano
, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”
.

O cabimento do processamento da liquidação por arbitramento se mostra cabível sempre que o exequente não disponha, de plano, do valor devido para que o devedor seja intimado para cumprir voluntariamente o julgado, pagando a pecúnia que lhe foi imposta, cujo montante foi obtido por meio de simples cálculo aritmético, daí porque o art. 510 do CPC assegurar a liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “
pareceres e documentos elucidativos
”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “
de plano
” sobre o cumprimento de sentença.

Registre-se, inclusive, que o julgador ainda nada decidiu sobre a necessidade ou dispensa da realização de prova pericial contábil, prova essa que, de todo modo, sua realização foi previamente requerida pelo agravante que protestou pela realização de “
pericias
”.

Ademais, a experiência mostra que as demandas em questão, faltamente culminam na realização de perícia para apuração do valor devido pela instituição financeira, especialmente diante da discrepância dos valores apresentados nos cálculo aritméticos elaborados por ambos os litigantes, de modo que não se pode promover desde logo o cumprimento da sentença, e, por outro lado, inexistindo a necessidade de se alegar e provar fato novo, não há falar em liquidação pelo rito comum previsto no art. 509, inciso II, do CPC.

A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, seja, porque, de imediato, não é possível ao exequente/agravante apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC), seja, porque, a apuração do valor devido em nada dependente da alegação e comprovação de “
fato novo
” (inc. II do art. 509 do CPC).

A propósito:

EMENTA: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LUCROS CESSANTES – ADEQUAÇÃO À LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – RECURSO DESPROVIDO. A liquidação pelo procedimento comum se impõe ante a demonstração de fato novo que necessite ser alegado e provado pela parte, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC/15, o que não se verifica na espécie, devendo ser mantida a liquidação por arbitramento, pois, apesar dos valores serem ilíquidos, são facilmente determináveis”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1005519-63.2017.8.11.0000 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Julgado em 02/08/2017 – Publicado no DJE 15/08/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020